Tribunal: TJSP
Processo: 2186208-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Decisão de Magistrado "a quo" que acolhe o pedido da FESP para excluir do título executivo a gratificação de representação e gratificação de representação – função de confiança do governador da base de cálculo da sexta parte – Recurso pelos exequentes – Provimento de rigor.
Gratificação de Representação e Gratificação de Representação – Função de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Decisão de Magistrado "a quo" que acolhe o pedido da FESP para excluir do título executivo a gratificação de representação e gratificação de representação – função de confiança do governador da base de cálculo da sexta parte – Recurso pelos exequentes – Provimento de rigor.
Gratificação de Representação e Gratificação de Representação – Função de Confiança do Governador que devem incidir na base de cálculo do adicional sexta parte – Verbas recebidas com habitualidade e que se incorporam ao patrimônio do servidor – Inteligência do art. 1o da LCE no 813/96 - Precedentes.
Decisão reformada - Recurso provido.